Tribunal: TJDFT
Processo: 0743974-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDA DE OFÍCIO. REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 16.931,00 (dezesseis mil, novecentos e trinta e um reais), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 19.11.2021 a autora/recorrida trafegava com seu veículo Ford Fiesta sobre a ponte do Bragueto. Relata que o ônibus coletivo operado pela concessionária de serviço público, ora recorrente, teria colidido na porta lateral traseira de seu veículo, fazendo com que o Ford Fiesta colidisse contra outros dois veículos.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a dinâmica do evento danoso indica que a colisão dos veículos se deu em razão do descuido do motorista que conduzia o automóvel da empresa que abalroou o veículo da recorrente na parte lateral traseira direita, fazendo-o rodopiar na pista e atingir outro carro na rodovia.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que não há nenhuma comprovação de que o ônibus coletivo teve participação direta e incisiva na colisão dos veículos.
6. Contrarrazões ao ID 71824226.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estaria comprovada a dinâmica do acidente, de modo a impor a responsabilidade civil pelos danos à pessoa jurídica recorrente.
IV. Razões de decidir
8. O artigo 33 da Lei n. 9.099/95 estabelece que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
9. No caso, a recorrida formulou pedido de oitiva de testemunhas que teriam presenciado o evento danoso, tendo a recorrida peticionado ao juízo de origem para que decidisse sobre a conveniência da produção do referido elemento de prova. Da análise dos autos, verifica-se que foi dispensada pelo juízo a prova oral requerida. No entanto, as fotos anexadas aos autos não esclarecem de forma cabal a dinâmica do acidente, sobretudo porque a recorrida narra que sofreu o abalroamento na parte lateral em sua porta traseira direita, mas a foto de ID 71823730 - Pág. 10 indica que a colisão supostamente provocada pelo ônibus ocorreu na porta traseira esquerda. Além disso, a foto de ID 71823730 - Pág. 3 indica que, aparentemente, o ônibus coletivo e o veículo da recorrida encontravam-se em duas pontes diversas sobre o lago Paranoá.
10. Não obstante ser o juiz o destinatário da prova (artigo 370 do CPC), as circunstâncias do evento danoso não estão suficientemente esclarecidas, de modo que o retorno dos autos à origem é medida que se impõe, a fim de não se causar injustiça a nenhuma das partes.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa reconhecida de ofício. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem a fim de produzir a prova oral requerida.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois inexiste recorrente vencido (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33 da Lei n. 9.099/95.
Art. 370 do Código de Processo Civil.